Tribunal: TJMT
Processo: 0000802-34.2019.8.11.0039
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000802-34.2019.8.11.0039
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[VALMIR VICENTE LIRA DA SILVA - CPF: 124.007.304-66 (APELANTE), DANDARA JORDANA MEDEIROS ZOCAL - CPF: 047.693.471-03 (VÍTIMA), ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DANILO CLEVER OLIVEIRA NASCIMENTO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. RECURSO DEFENSIVO.
1
.

AFASTAMENTO DA
MAJORANTE
DO EMPREGO DE
ARMA
DE FOGO.

IMPROCEDÊNCIA. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA DA
ARMA
.
ENUNCIADO Nº. 1 DA TCCR/TJMT. COMPROVADO EMPREGO DA
ARMA
N
A AÇÃO DELITIVA. ARMA APREENDIDA.
2
.
DECOTE DA MAJORANTE DE CONCURSO DE PESSOAS.

IMPOSSIBILIDADE.

DELITO PRATICADO POR DOIS AGENTES. UNIÃO DE DESÍGNIOS COMPROVADA.
3
.
REDUÇÃO DA PENA BASILAR PARA O MÍNIMO LEGAL.
IMPERTINÊNCIA. MAJORANTE DO CONCURSO DE PESSOAS (ART. 157, § 2º, II DO CP) UTILIZADA PARA NEGATIVAR AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME (ART. 59 DO CP). ENUNCIADO N. 32 DA TCCR/TJMT.
4
.

EXCLUSÃO DA REINCIDÊNCIA
. DESCABIMENTO. FOLHA DE ANTECEDENTES CRIMINAIS. VALIDADE E APTIDÃO. PRESCINDIBILIDADE DA CERTIDÃO CARTORÁRIA. ENUNCIADO Nº. 18 DA TCCR/TJMT.
5.
PLEITO SUBSIDIÁRIO.
COMPENSAÇÃO INTEGRAL DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA COM A AGRAVANTE DE REINCIDÊNCIA.

PREJUDICIALIDADE. PROVIDÊNCIA JÁ ADOTADA PELO JUÍZO DE ORIGEM.
6.
ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL
. IMPERTINÊNCIA. PENA SUPERIOR A 4 ANOS. RÉU REINCIDENTE. EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. FALTA DOS REQUISITOS LEGAIS. ART. 33, §2º “B” DO CP. VEDAÇÃO LEGAL.
APELO
DESPROVIDO
EM
CONSONÂNCIA
COM O PARECER.

1.

O reconhecimento da causa especial de aumento de pena do crime de Roubo com o emprego de
arma
de fogo independe da apreensão e submissão do artefato à perícia, sendo suficiente que a circunstância seja demonstrada mediante outros meios de prova igualmente idôneos, a exemplo das declarações das vítimas sobre seu uso durante a consumação do crime. Inteligência do
Enunciado n. 1

da TCCR/TJMT,
in verbis
: “
É prescindível a apreensão e perícia da arma de fogo para a aplicação da causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, I, do Código Penal, desde que comprovada a sua utilização por outros meios.”

2.

A comprovação, por meio de robusto acervo probatório, de que o delito de Roubo foi praticado por mais de um agente, obsta o afastamento da qualificadora referente ao concurso de pessoas.

3.

De acordo com o entendimento consolidado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste tribunal, presentes duas causas especiais de aumento de pena do crime de Roubo, uma delas pode ser valorada na primeira fase da dosimetria como circunstância judicial desfavorável, ao passo que a segunda, pode ser utilizada na terceira etapa dosimétrica. Inteligência do Enunciado nº. 32 da TCCR/TJMT,
ad litteram: “A incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis”.

4.

Segundo entendimento assente do STJ, com o qual faz coro esta Corte de Justiça, a folha de antecedentes criminais ou até mesmo a utilização de dados inequívocos constantes de Sistemas Informatizados dos Tribunais de Justiça são válidos e aptos à comprovação da reincidência, sendo dispensável a certidão cartorária. Aliás, confira-se o teor do Enunciado nº 18 da TCCR/TJMT,
ipsis verbis
:
“
A falta de certidão cartorária de trânsito em julgado de condenação anterior não impede o reconhecimento de maus antecedentes ou da reincidência desde que tais registros estejam disponibilizados em sítios eletrônicos do Poder Judiciário ou ainda constem de documentos oficiais de órgãos públicos que integram a atividade de persecução penal”.

5.

Resta prejudicado o pedido de compensação integral, na 2ª fase da pena, da atenuante de confissão espontânea (
art. 65, inc. III,
“d”,
do CP)
com a agravante de reincidência (art. 61, I, do CP), se tal providência já foi adotada na instância de origem.

6.

Incabível a fixação do regime semiaberto, diante da reincidência do apelante, bem como da existência de circunstância judicial desfavorável, devendo ser mantido o regime fechado, nos termos do
art. 33, § 2º,
“b
” e §3º do CP.
Precedentes do c. STJ (
AgRg no HC: 646776 SP
).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Valmir Vicente Lira da Silva
foi
condenado

pelo Juízo da Vara Única de São José dos Quatro Marcos/MT.
, à pena de
7 anos
e
1 mês
de
reclusão
, em regime
fechado
, além do pagamento de
25 dias-multa
, pelo cometimento do delito de
Roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo
(art. 157, § 2º, II, c/c §2º -A, I, ambos do CP) (ID
93785981 e 93785988
).

Em suas razões, o apelante

pleiteou
1)
o afastamento da majorante de
emprego de arma de fogo (
art. 157, §2º-A, I do CP)
, pois não foi realizada a perícia no artefato;
2)
o decote

da majorante de
concurso de pessoas
(art. 157, §2º, II do CP);

3)
a redução da pena basilar para o
mínimo legal
, sob a assertiva que a fundamentação adotada pelo Sentenciante se mostra inidônea;
4)
o afastamento do reconhecimento da
reincidência,
na 2ª fase da pena,
diante da falta de certidão cartorária, ou, subsidiariamente,

5)
a
compensação integral
entre a agravante da reincidência (art. 61, I, do CP), com a atenuante da confissão espontânea (
art. 65, inc. III,
“d”,
do CP)
. Por fim, visou
6)
o
abrandamento
do regime de pena (ID
93785993).

Contrarrazões pelo
desprovimento
do recurso (ID
93785999
).

Por seu turno, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, opinou pelo
desprovimento
do recurso defensivo
(ID
96491986
),
conforme respectivo sumário que segue:

“
Apelação Criminal: Roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de agentes.
1) Busca-se a redução da pena-base ao mínimo legal,
face a ausência de fundamentação idônea acerca do juízo de valor negativo quanto as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP
– Inviabilidade –
In casu
, a juíza sentenciante agiu com o costumeiro acerto, vez que utilizou a majorante do concurso de agentes como circunstância judicial desfavorável no vetor circunstâncias do crime. Nesse sentido: “
A incidência de duas ou mais causas de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis
” (Enunciado Criminal n. 32 do TJMT,).
2)
Do
pretendido afastamento da majorante do emprego de arma de fogo
, em razão da não realização de perícia no artefato bélico –
Inadmissibilidade
– É despicienda a realização de perícia da arma de fogo para a incidência da majorante positivada no §2º- A, do art. 157 do Código Penal, quando existirem nos autos, outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo, como na hipótese, em que há farta comprovação atestando seu emprego. Outrossim, a potencialidade ofensiva da arma utilizada no roubo é presumida, cabendo à defesa comprovar, durante a peregrinação processual, que essa causa especial de aumento da pena não restou configurada, mister que não se desincumbiu o apelante.
3) Requestada exclusão da qualificadora do concurso de pessoas
–
Inadmissibilidade
– Na hipótese, o conjunto probatório é robusto e maciço a evidenciar que o recorrente agiu em unidade de desígnios com o corréu
Danilo
, para o cometimento do crime que lhe fora imputado, sendo certo que o corréu
Danilo
conduziu a motocicleta utilizada no roubo, e o recorrente desceu da garupa para subtrair, mediante emprego de arma de fogo, a motocicleta da vítima e evadir-se conduzindo a
res furtiva
do palco dos fatos, não deixando dúvidas de que o crime de roubo fora perpetrado em concurso de agentes.
4) Pretendida alteração do regime inicial de cumprimento de pena para o semiaberto
–
Impossibilidade
– Sem maiores delongas, em razão da Julgadora já ter estabelecido o regime inicial semiaberto para cumprimento da pena, carece, portanto, o recurso de interesse/utilidade neste tocante –
Pelo
desprovimento
do recurso interposto”.

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 10 de setembro de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2021